Tribunal: TJMT
Processo: 1020351-96.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020351-96.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE CÁCERES
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADOS: O P NUNES – ME e ORLANDO PAULINO NUNES.
Vistos etc.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em ação de execução fiscal proposta contra O P Nunes – ME e Orlando Paulino Nunes, rejeitou a exceção de pré-executividade.
Assegura que, “julgada improcedente a exceção de pré-executividade, é cabível a condenação do excipiente em honorários advocatícios, os quais devem ser fixados com base no proveito econômico obtido pelo excepto”.
Não há pedido de efeito suspensivo.
É o relatório.
Recebo e determino o processamento do recurso.
Intimem-se os agravados para que respondam (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 29 de setembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator